Tribunal: TJDFT
Processo: 0702659-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO NA FORMA TENTADA. USO DE SIMULACRO. ALEGADA AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA REAL NA ESPÉCIE. VALORAÇÃO DOS ELEMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. HIGIDEZ DO ATO COATOR. FUNDAMENTOS CONCRETOS. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. CONTEXTO EM QUE PRATICADO O DELITO. PACIENTE COM PASSAGENS EM ATOS INFRACIONAIS POR CRIMES PATRIMONIAIS E SEXUAIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES DO STJ. ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL. ADPF 407/STF. TESE FIXADA DETERMINANDO ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS POR PARTE DA UNIÃO E DEMAIS ENTES FEDERADOS EM BUSCA DE SOLUÇÕES PARA O SISTEMA CARCERÁRIO DO PAÍS. NÃO VEDAÇÃO A NOVAS PRISÕES. EXIGÊNCIA DE ATOS MOTIVADOS. SITUAÇÃO FÁTICA QUE NÃO RECOMENDA A FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COM POSSÍVEL REGIME PRISIONAL EM CASO DE CONDENAÇÃO. NATUREZA DIVERSA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.
1. A prova incipiente produzida nos autos indica a materialidade do delito e os indícios de autoria, bem como o risco que o acusado, solto, representa para a ordem pública, destacando, o juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, as diversas passagens, quando o acusado era menor de idade, por atos infracionais análogos aos crimes de roubo (ao menos duas vezes) e tentativa de estupro, a evidenciar, assim, reiteração delitiva, de modo a não recomendar a aplicação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
2. Na hipótese, o ato coator, em consonância com reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, considera como demonstração do risco de reiteração delitiva o envolvimento do acusado em atos infracionais pretéritos, antes de completada a maioridade.
3. A tese de que se trata de mera tentativa de roubo com simulacro de arma de fogo, sem violência real, sem subtração de bens, deve ser apresentada perante o juízo natural, a quem cabe analisar e valorar a prova, após o devido contraditório.
4. Conquanto o princípio da não-culpabilidade consagre a regra do status libertatis, tornando a custódia provisória do indivíduo uma excepcionalidade, não impede o encarceramento provisório do investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal condenatória, se preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP. Precedentes do STF.
5. Ao firmar a tese na ADPF 407, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que há um estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário e determinou providências por parte da União e demais entes federados, em busca de soluções para a situação dos presídios do país, mas não determinou, em momento algum, a imediata soltura dos presos, nem vetou a possibilidade do decreto de novas prisões preventivas; pelo contrário, determinou, dentre outras medidas, que juízes e tribunais motivem a não aplicação de medidas cautelares alternativas à privação da liberdade quando determinada ou mantida a prisão provisória, o que se observa no caso em concreto.
6. A prisão preventiva é medida acautelatória para salvaguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Não se confunde com o regime prisional a ser imposto em caso de eventual condenação do paciente.
7. Ordem denegada.